Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602369-35.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
22/02/2022
Número: 0602369-35.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CRIMÉRIA DA SILVA E
SILVA, CPF: 097.789.098-81, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CRIMERIA DA SILVA E SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
CRIMERIA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72168
16
11/03/2020 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.940

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602369-35.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CRIMERIA DA SILVA E SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CRIMERIA DA SILVA E SILVA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 1 8 .
D E P U T A D O E S T A D U A L .
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
O U T O R G A D O
A
A D V O G A D O .
INTIMAÇÃO POR EDITAL, VIA DJE,
P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 101,
§ 4º DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E
SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da
Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de
existência, conforme estabelece o art.
48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.
2. Verificada a ausência de instrumento
de mandato outorgado a advogado para
a Prestação de Contas, deve o candidato
Num. 7216816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/03/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031113390398000000006817142
Número do documento: 20031113390398000000006817142

ser intimado pessoal e especificamente
para fazê-lo, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas, nos termos
do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº
23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42
do TSE).
4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2020
RELATOR ROBERTO RIBAS TAVARNARO

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por Criméria da Silva e Silva, filiada
ao PRTB, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id.
268380).
Constou no parecer conclusivo (id. 4136566) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 1.120,00, sendo R$ 920,00 referentes a doações estimáveis em
dinheiro repassadas pelo Partido Político oriundas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e R$ 200,00 atinentes a doações estimáveis em dinheiro realizados por pessoa física
alusivos a serviços jurídicos.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário à
candidata, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 663266).
Em parecer conclusivo (id. 4136566), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal apontou as seguintes anormalidades: i) não foram apresentadas peças
obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, conforme disposto no art. 56 da Res.-
TSE 23.553/2017, quais sejam: a) extrato da conta bancária nº 28678-8, ag. 3275 do Banco do
Brasil; e b) instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado; ii) foi aberta a
conta bancária de campanha do Banco do Brasil, ag. 3275-1, fora do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, art. 10, I da Res.-TSE 23.553/2017. O CNPJ foi atribuído em 15/08/2018 e
Num. 7216816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/03/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031113390398000000006817142
Número do documento: 20031113390398000000006817142

não foram apresentados os respectivos extratos eletrônicos; e iii) em consulta aos extratos
eletrônicos disponíveis no sistema SPCE Web verifica-se que houve um depósito bancário no
valor de R$ 13,20 no dia 29/10/2018 na conta bancária supracitada para pagamento de tarifa
bancária, sem lançamento na prestação de contas.
Posto isso, com fundamento nos artigos 52, § 6º, VI e 77, IV da Res.-TSE
23.553/2017 e tendo em vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pelo julgamento
das contas do candidato como não prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em linha diversa da linha adotada pelo órgão
técnico, manifestou-se pela não prestação das contas apresentadas (id. 4702016).
Após expedir ofícios para as companhias de energia elétrica e distribuição de água (
Copel e Sanepar) e estes comunicarem que não existem unidades consumidoras em nome da
candidata, foi publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico a fim de citar a prestadora.
Decorrido o prazo, a candidata quedou-se inerte (id. 6618566).
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado (id. 4136516)
Ainda, apontou outras duas anormalidades, quais sejam: i) abertura extemporânea
da conta bancária de campanha do Banco do Brasil S.A, ag. 3275-1; e ii) depósito bancário no
valor de R$ 13,20 no dia 29/10/2018 na conta bancária supracitada para pagamento de tarifa
bancária, sem lançamento na prestação de contas. Essas duas últimas falhas poderiam, em tese,
ensejar a aprovação das contas com a aposição de ressalvas. Entretanto, tendo em vista a
ausência de advogado constituído nos autos, é imperioso o julgamento das contas como não
prestadas, diante da afronta ao disposto no art. 56, “f”, da Res.-TSE 23.553/2017, com a seguinte
redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
Num. 7216816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/03/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031113390398000000006817142
Número do documento: 20031113390398000000006817142

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas.
[...]
Com efeito, considerando que a prestação de contas tem natureza jurisdicional e o
advogado é indispensável à administração da Justiça, sua ausência inviabiliza a tramitação do
procedimento, consoante o comando do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes
termos:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
[...]
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 101, § 4º, DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica impede a continuidade da tramitação do feito
e implica no julgamento das contas como não prestadas. Inteligência do
artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas.
(PC, nº 0603105-53.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54711 de 12/06/2019, Rel.
Jean Carlo Leeck, DJ 12/06/2019)
No caso em exame, em que pese não tenha havido a intimação pessoal e
específica da candidata acerca do parecer conclusivo, foram esgotadas todas as formas
mencionadas em lei, até que essa se deu através de edital publicado no Diário da Justiça
Num. 7216816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/03/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031113390398000000006817142
Número do documento: 20031113390398000000006817142

Eletrônico, observando-se o comando do art. 101, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017, mas a
candidata manteve-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (id. 6618566).
De conseguinte, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas,
nos termos do art. 77, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, acarretando à candidata o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme dispõe o art. 83, I,
da citada Resolução.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar como
NÃO PRESTADAS as contas de Criméria da Silva e Silva candidata não eleita ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602369-35.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: CRIMERIA DA SILVA E SILVA -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR083591, MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.03.2020.

Num. 7216816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/03/2020 13:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031113390398000000006817142
Número do documento: 20031113390398000000006817142